Tribunal: TJDFT
Processo: 0000692-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0000692-66.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: INQUÉRITO POLICIAL (279) AUTOR: CECOR - COORDENAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO, AO CRIME ORGANIZADO E AOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AUTORIDADE POLICIAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL INVESTIGADO: EM APURAÇÃO DESPACHO Defiro o requerimento da Procuradoria-Geral de Justiça, titular da presente ação penal, de retirada do feito da 5a Sessão Ordinária por Videoconferência do Conselho Especial, designada para 7/6/2022 (ID 35347983). Defiro, desde já, o pedido de sustentação oral formulado pelo investigado (ID 35511488). Remetam-se os autos para a Procuradoria-Geral de Justiça, para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias. BRASÍLIA-DF, 24 de maio de 2022 18:10:43. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora